Tribunal: TJDFT
Processo: 0053418-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DESPACHO Os autores, herdeiros do apelado Antônio Augusto Gentil Cabral, anexaram documento para demonstrar que aderiram ao acordo homologado pelo e. STF, conforme interesse referido em documento de ID 9350102. Porém, informaram que a adesão ao acordo foi negada pelo Banco do Brasil sob a justificativa de que as as partes já teriam recebido os valores objeto do presente litígio. Os autores negam ter recebido qualquer valor referente ao presente processo. Diante disto, intime-se o Banco do Brasil para comprovar o pagamento dos valores ora questionados, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária, na forma do artigo 77, inciso IV, § 2o do Código de Processo Civil. Após, retornem-me os autos conclusos.